Tribunal: TCU
Processo: 003.420/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Representação referente à licitação com número 1/2024, Pregão Eletrônico 90003/2024, cujo objeto é o registro de preço objetivando a aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para uso da sede e inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA MA).

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 1/2024, registrado na plataforma Compras.gov.br sob o número 90003/2024, de responsabilidade de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea/MA), cujo objeto consiste em registro de preço objetivando a aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para uso da sede e inspetorias do referido Conselho, em atendimento ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização Prodafisc (Prodesu). Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a representante alega que sua proposta para o grupo 01 foi desclassificada de modo arbitrário após averiguação de suposta inexequibilidade do preço ofertado, bem como houve aceite de propostas, para os grupos 3 e 4, cujos produtos ofertados não atenderiam às especificações técnicas mínimas exigidas no edital; Considerando que, muito embora tenham ocorrido diligências baseadas em premissas equivocadas de inexequibilidade do preço ofertado pela ora representante, o fator determinante para a desclassificação da proposta foi a constatação de que o produto ofertado para o item 06, um dos três itens que compõem o grupo 01, não apresentou compatibilidade com a especificação técnica estabelecida no termo de referência; Considerando que o grupo 01 restou fracassado; Considerando que, para os grupos 3 e 4, a unidade instrutora constatou que não há plausibilidade jurídica na alegação de inconformidade das propostas aceitas por agente de contratação; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 10, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 10) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.420/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nagib Fernandes da Silva Lamar, representando N F da Silva Lamar Comercio. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.